Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0007940-68.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 18378883, à COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora